Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730879-42.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: IRIA SALETTE ZAGO LARA, JOAO ALBERTO CAPRE LARA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido pelo BANCO DO BRASIL S/A na APELAÇÃO interposta em face de IRIA SALETTE ZAGO LARA e JOÃO ALBERTO CAPRE LARA. O Apelante sustenta que “há discussão principalmente sobre a ausência de responsabilidade pelo banco apelante, bem como impossibilidade de condenação em danos materiais e morais nos valores catastróficos, não podendo a responsabilidade recair ao banco apelante”. Afirma que há relevante fundamento de direito a autorizar o efeito suspensivo pretendido em razão da violação do seu direito. Preparo recolhido (ID 31492999 e 31493000). É o relatório. Decido. Apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória não possui efeito suspensivo, consoante prescreve o artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil confere ao relator poder geral de cautela para agregar eficácia suspensiva ao recurso “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A propósito do tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “O art. 1.012, § 4o do Novo CPC, trata dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo impróprio de forma mais completa e adequada do que o art. 995, caput, do Novo CPC. Segundo o dispositivo legal a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Como se pode notar da leitura do dispositivo legal, a concessão de efeito suspensivo não está exclusivamente condicionada aos requisitos da tutela de urgência, como ocorre no art. 995, parágrafo único, do Novo CPC, mas também aos requisitos da tutela da evidência, já que basta ao apelante provar a probabilidade de provimento do recurso para que o efeito suspensivo seja concedido. (Manual de Direito Processual Civil - volume único, 8a ed., JusPodivm, p. 1673)” Todavia, não se vislumbram presentes, pelo menos em sede de cognição sumária, os requisitos que o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, exige para a suspensão da eficácia da sentença que considerou demonstrado o defeito na prestação do serviço e o nexo causal com os prejuízos suportados pelos Apelados, mediante a seguinte fundamentação: “No caso vertente, consta dos autos que a autora registrou boletim de ocorrência de estelionato, ID no 101983164, a relatar, de forma sucinta, que foi vítima de fraude e que foram realizadas várias transações em seu cartão sem o seu consentimento que totalizavam, até aquele momento, o valor de R$ 19.993,30. No entanto, os pedidos de cancelamento das transações realizadas mediante fraude restaram indeferidos pela requerida sem justificativa razoável. Embora a instituição demandada sustente que as transações fraudulentas foram realizadas por culpa exclusiva dos autores, porquanto supostamente entregaram seu cartão e senha pessoal a terceiro estranho, não comprovou que adotou as medidas necessárias para proteger o consumidor contra o evento danoso, mediante bloqueio preventivo das operações atípicas. Ora, as transações financeiras realizadas pelo estelionatário em 21/07/2021 extrapolam a utilização habitual da parte de seu cartão de crédito, uma vez que demonstram as faturas que as partes não realizam compras de valor vultoso no cartão, salvo em estabelecimentos como drogarias e supermercados. No entanto, a instituição bancária, no mesmo dia, com diferença de minutos entre elas, autorizou 4 transações bancárias com valores praticamente idênticos ao mesmo destinatário ‘599 – SPECIALTY RETAIL STOR’, sem consultar a anuência dos requerentes. Além do mais, os fraudadores possuíam todos os dados pessoais da parte autora, o que demonstra que alguém internamente do banco facilitou o vazamento das informações para a quadrilha de estelionatários. Portanto, a ré não produziu contraprova hábil à afastar a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, restando evidente o defeito na prestação do serviço quando autorizou as compras permitindo, assim, a prática do ilícito. Assim, não é o caso de culpa exclusiva do consumidor (artigo 14, §3o, do CDC) e, não logrou a ré não comprovar robusto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (art. 373, II, CPC), a atrair a improcedência dos pedidos. Deveras, caberia à instituição financeira, que dispõe de meios adequados, averiguar a prática ilícita denunciada e demonstrar que foi a própria titular ou terceiro sob sua autorização que efetuou as operações financeiras, impondo-se a aplicação do Enunciado no 479 da Súmula do STJ, ao dispor que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Em relação ao quantum, constata-se que o estelionatário realizou compras parceladas no cartão dos autores com desfalque patrimonial no valor total de R$ 19.993,30. Por conseguinte, por força do risco do serviço bancário contratado, a ré deve responder pelo prejuízo material suportado pela autora, devendo restituir a parte eventual pagamento realizado para as despesas fraudulentas, bem como se abstendo de cobrar pelas compras efetuadas na função crédito mediante fraude, autorizadas em 21/07/2021.” Ao menos neste juízo de cognição sumária, as provas produzidas avalizam a conclusão de que os Apelados foram vítimas de fraude que se insere na responsabilidade civil objetiva do Apelante. À falta, assim, da probabilidade do direito do Apelante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator